Tribunal: TJPA
Processo: 0857362-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857362-03.2018.8.14.0301

APELANTE: FLY ACAI DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada pela parte ré, mantendo sentença que rejeitou embargos monitórios e reconheceu a procedência do pedido inicial, lastreado em notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.
As controvérsias analisadas consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas nos embargos monitórios;
(ii)
aferir a validade e suficiência da prova escrita apresentada para o ajuizamento da ação monitória;
(iii)
aferir a legalidade da decisão monocrática à luz da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O julgamento antecipado da lide é admissível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos artigos 355 e 370 do CPC.

4.
A prova documental produzida, notas fiscais acompanhadas de documentos de entrega assinados, é idônea para instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.
A simples impugnação genérica das assinaturas, sem prova da falsidade ou ausência de poderes do signatário, não afasta a aplicação da teoria da aparência, sendo inaplicável a alegação de cerceamento de defesa quando ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da prova requerida.

6.
A decisão monocrática examinou adequadamente os fundamentos da apelação, não sendo cabível sua anulação nem a reforma da sentença originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide é legítimo quando as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial.

2.
Na ação monitória, é válida a prova escrita constituída por notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega assinados, sendo inaplicável a alegação genérica de ilegitimidade da assinatura quando configurada a teoria da aparência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 370, 373 e 700; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1727992/SP; STJ, AgInt no AREsp 2726681/DF; TJMG, Apelação Cível 5000480-34.2022.8.13.0534.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO

interposto por
FLY AÇAÍ DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A
, irresignada com Decisão Monocrática, que negou provimento a Apelação interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Monitória

movida por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
, nos seguintes termos (Num. 22008770):

“Dessa forma, assim com o juízo a quo, entendo que a empresa apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença proferida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença recorrida, nos termos da fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor a ser executado.”

A Decisão Monocrática ora impugnada negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença de mérito proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pela recorrida, mantendo integralmente a decisão que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado na monitória, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 152.660,60, acrescido de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (Num. 22436340), a agravante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem abertura de instrução ou apreciação do pedido de perícia nos embargos monitórios, e, vício no julgamento da apelação, porquanto não teria enfrentado questões essenciais, como a impugnação aos documentos apresentados com a inicial monitória e a ausência de contrato que comprove a origem do crédito.

Ao final, pugna pela anulação da decisão monocrática e, sucessivamente, pela reforma da sentença, com acolhimento dos embargos monitórios e reconhecimento da improcedência da ação monitória.

A agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 22926810), nas quais pugna pelo desprovimento do agravo interno, para se manter
in totum
a decisão monocrática agravada.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa na origem, ante o indeferimento da prova requerida nos embargos monitórios, bem como inadequação da prova documental apresentada com a ação monitória.

Pois bem.

Sustenta a agravante a ocorrência da
preliminar
de
cerceamento de defesa
, sob os fundamentos de que não lhe teria sido oportunizada a produção de provas requeridas nos Embargos Monitórios; que a lide teria sido julgada antecipadamente sem prévia intimação para manifestação acerca das provas; que não teria sido realizada audiência de instrução; e, que a sentença e a decisão monocrática teriam se baseado apenas em documentos unilaterais produzidos pela parte autora.

Todavia, razão não lhe assiste. Explico.

O Código de Processo Civil assegura ao magistrado o poder-dever de conduzir o processo, inclusive quanto ao julgamento antecipado da lide, quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

Dispõem os arts. 355 e 370 do CPC/2015:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, não há nulidade quando o magistrado, diante da prova documental constante dos autos, julga antecipadamente a lide, por entender desnecessária a produção de novas provas, desde que fundamente sua decisão, o que ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE REGIMENTO INTERNO. DESCABIMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução. 2. Ausentes os vícios do art . 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo legal indicado como violado é incapaz de amparar a pretensão posta, configurando ausência de comando normativo. Inteligência da Súmula 284/STF. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo de regimento interno ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88 .
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.Precedentes.
6 . Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas.7. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1801653 SP 2020/0330476-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO
. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
PERÍCIA REALIZADA EM JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos morais. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes
.4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes ao cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2445156 MS 2023/0304118-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

No caso, não se vislumbra nulidade na decisão de julgamento antecipado dos embargos monitórios. O juízo de primeiro grau entendeu presentes os elementos suficientes ao julgamento do mérito, com base na documentação juntada pelas partes.

Ademais, a parte ré não especificou, de modo concreto, qual ponto técnico exigiria a indispensabilidade da prova requerida, ônus que lhe incumbia. A mera alegação, desacompanhada de demonstração técnica ou indício mínimo de nulidade, não impõe, por si, a necessidade de instrução probatória pericial.

Quanto à alegação de não realização de audiência de instrução, importante salientar que a audiência de conciliação ou instrução não é obrigatória no rito monitório, podendo ser dispensada quando o magistrado entender suficientes as provas já produzidas.

Logo, não há cerceamento de defesa pela não designação de audiência
in casu
, especialmente por se tratar de ação monitória, onde a defesa se dá por embargos com natureza de contestação.

Em suma, não se verifica cerceamento de defesa no caso concreto. O juízo
a quo,
bem como a Decisão Monocrática, ora agravada, respeitaram integralmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, apreciando fundamentadamente os pedidos e indeferindo de forma motivada as provas reputadas desnecessárias.

O julgamento antecipado da lide encontra pleno respaldo nos artigos 355, 370 e 700 do CPC e na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, razão pela qual, mantenho a rejeição da preliminar suscitada e passo a análise do mérito.

No
mérito
, sobre a alegação de que a decisão monocrática deixou de enfrentar questões essenciais da apelação, igualmente não prospera. Esclareço.

O acórdão monocrático, ora agravado, enfrentou com clareza as razões recursais deduzidas na apelação. Considerou expressamente que os documentos que embasaram a cobrança, como as notas fiscais e os comprovantes de entrega, revelam a origem e exigibilidade do crédito, nos moldes do art. 700 do CPC.

A impugnação genérica da parte devedora, desacompanhada de prova eficaz da quitação ou inexigibilidade da obrigação, não é apta a afastar a presunção de veracidade da prova escrita apresentada na ação monitória.

Ademais, o art. 700, I, do CPC, exige para a propositura da ação monitória
“prova escrita sem eficácia de título executivo”.
No caso dos autos, a autora/agravada juntou aos autos notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega, documentos aptos a demonstrar,
prima facie
, a relação negocial e a entrega dos produtos.

No presente caso, observa-se que a Ação Monitória foi proposta com fundamento na inadimplência de obrigação pecuniária oriunda de relação comercial firmada entre as partes, sendo o crédito representado por uma série de notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, os quais foram devidamente acostados aos autos (Num. 3431864).

Ao compulsar os elementos probatórios constantes do processo, constata-se a existência de documentação robusta e idônea, composta por diversos Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica – DANFEs, acompanhados de canhotos de entrega assinados por prepostos da parte ré. Referidos documentos discriminam, de forma clara, os produtos fornecidos, suas respectivas quantidades e os valores correspondentes, configurando prova escrita suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional entre as partes.

Nesse contexto, é juridicamente inadmissível que a parte ré pretenda se beneficiar da própria conduta omissiva ou de eventual deficiência interna em seus controles de recebimento para desconstituir a relação negocial, sob a alegação genérica de ausência de prova da efetiva entrega das mercadorias.

Com efeito, no sistema processual vigente, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela parte adversa, conforme expressamente disposto no art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a adequada distribuição do ônus probatório exige que cada litigante traga aos autos os elementos fáticos que sustentam as respectivas teses jurídicas deduzidas, não podendo o réu limitar-se a impugnações genéricas ou meras alegações destituídas de suporte documental ou indiciário mínimo.

Assim, diferentemente do que afirma a agravante, a decisão monocrática enfrentou expressamente esse ponto, ao reconhecer a robustez da prova documental e a insuficiência da defesa apresentada para infirmá-la.

Conforme entendimento do STJ, a ação monitória admite como prova documentos desprovidos de eficácia executiva, desde que idôneos a evidenciar a existência do crédito pleiteado, a exemplo de boletos bancários e notas fiscais, os quais devem estar acompanhados de elementos aptos a comprovar a entrega da mercadoria ou a efetiva prestação do serviço. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS TIDOS COMO PROVA PARA INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA.
DECISÃO ULTRA OU EXTRA-PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ação monitória pode ser instruída com documentos que, embora desprovidos de força executiva, sejam suficientes para demonstrar a existência do crédito, como boletos bancários e notas fiscais, desde que acompanhados de comprovantes de entrega ou prestação de serviço.
2. A decisão que reconheceu a validade de boletos bancários e notas fiscais como prova suficiente para a instrução da ação monitória não configura julgamento extra petita ou ultra petita, pois se enquadra nos limites da lide e do pedido formulado na ação inicial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727992 SP 2017/0284851-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MONITÓRIA. NOTA FISCAL. MERCADORIA. RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
VALIDADE DA ASSINATURA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2726681 DF 2024/0314179-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)

Analisando detidamente a prova dos autos, vê-se que constam as Notas Fiscais n.º 2333; n.º 5141; e n.º 6062 (Num. 3431864 - Pág. 1/3), bem com os Canhotos de Entrega ao Cliente (Num. 3431865 – Pág. 1/3), onde consta o seguinte texto:

“Recebemos da WHITE MARTINS GASES INDS. NORTE LTDA. unidade BELÉM, os produtos constantes na Nota Fiscal indicada acima.”.

Ademais, nos referidos documentos, constam os números das três Notas Fiscais, n.º 2333; n.º 5141; e n.º 6062, bem como a assinatura dos funcionários que receberam os produtos, Sr. Maurício Trindade e Sr. Jardes Moraes.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que a simples impugnação genérica das assinaturas apostas nas notas fiscais não configura, por si só, fato impeditivo do direito do autor, uma vez que, à luz da teoria da aparência, não se pode exigir do fornecedor que verifique previamente quem possui poderes para receber as mercadorias e firmar o respectivo recebimento, especialmente quando a assinatura é lançada por pessoa que reiteradamente desempenha tal função. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS - COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS COM BASE NA TEORIA DA APARÊNCIA - DÉBITO COMPROVADO. - As notas fiscais, acompanhadas do comprovante de entrega da mercadoria, configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a embasar a ação monitória -
A impugnação genérica das assinaturas constantes das notas fiscais não constitui fato impeditivo do direito do autor, eis que, como é certo, em razão da aplicação da teoria da aparência, não se pode exigir daquele que entrega a mercadoria que saiba quem está autorizado a assinar pelo cooperado, mormente quando a pessoa que assina é filho do mesmo e, reiteradamente, realiza a prática do ato.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50004803420228130534, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
NOTAS FISCAIS - RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA -
VALIDADE DO TÍTULO.
Não se pode exigir daquele que entrega a mercadoria que saiba quem está autorizado a assinar pela empresa, mormente quando uma pessoa se apresenta como apta para a prática do ato, no estabelecimento de destino, aplicando-se ao caso a teoria da aparência
. (Apelação Cível 1.0000.23.145196-4/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/2023, publicação da súmula em 29/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA
. MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE.
(...)
- Pela teoria da aparência, não há necessidade de que os comprovantes de entrega das mercadorias sejam assinados pelos representantes.
(Apelação Cível 1.0000.20.495318-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS ASSINADO -TEORIA DA APARÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO RECEBIMENTO - PROVA A CARGO DO EMBARGANTE - INEXISTENCIA
. - A nota fiscal emitida em face da requerida, - com endereço de entrega de mercadorias coincidente com aquele no qual se realizou a citação -, devidamente acompanhada do comprovante de entrega e recebimento dos produtos ou da efetiva prestação dos serviços é prova documental hábil a lastrear a pretensão monitória. -
Em razão da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, é ônus do embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da nota fiscal pertence a pessoa estranha aos seus quadros. - A teoria da aparência deve ser aplicada em circunstância de fato que faça o terceiro acreditar estar em tratativa com quem realmente seja o representante ou o preposto da sociedade empresária.
(Apelação Cível 1.0000.22.004718-7/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2022, publicação da súmula em 30/08/2022).

Diante desse cenário, uma vez que as notas fiscais que embasam a cobrança estão acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias, resta evidenciada a existência da relação obrigacional entre as partes, bem como a legitimidade do valor exigido. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, não havendo reforma cabível.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a Decisão Monocrática, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença condenatória, conforme fundamentação alhures.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025